Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-25.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-25.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MEDRADO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. HIPERVULNERABILIDADE DE MENOR. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por passageiros, incluindo menor, contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço pela companhia aérea decorrente de alteração unilateral do local de embarque com menos de 24 horas de antecedência, atraso na restituição de bagagens e frustração de passeio previamente contratado, tendo fixado indenização por danos morais em R$ 4.000,00 por autor. Os apelantes pleitearam majoração do valor indenizatório e alegaram cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os prejuízos vivenciados, sobretudo pela menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos já constantes dos autos permitem a adequada compreensão dos fatos e a quantificação do dano moral.

4. A comunicação da alteração do local de embarque, realizada menos de 24 horas antes do voo, em descumprimento ao prazo mínimo previsto pela ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A falha é agravada pelo transtorno do deslocamento emergencial noturno de 313 km, atraso e avarias nas bagagens e alteração do voo de retorno, frustrando o planejamento familiar.

6. A hipervulnerabilidade da criança deve ser considerada na valoração do dano, diante da crise emocional enfrentada e da frustração de não visitar atração infantil programada.

7.
A quantia originalmente fixada não cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A recusa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo.
2.
A alteração unilateral do local de embarque em prazo inferior ao previsto em norma da ANAC configura falha na prestação do serviço.
3.
A hipervulnerabilidade de criança consumidora impõe análise mais rigorosa na apuração do dano moral, considerando sua intensidade e repercussão emocional.
4.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com a extensão do dano, inclusive com efeito pedagógico e preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 370; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8024444-06.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
R
ECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001636-25.2025.8.05.0113
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, em relação ao mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça